Tribunal: TJDFT
Processo: 0737128-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737128-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVAN GOMES DA COSTA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDVAN GOMES DA COSTA (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial 0716764-10.2021.8.07.0003 proposta por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira, nos seguintes termos (140160702 dos autos originais): “Indefiro o pedido formulado pela curadoria, considerando que "embora a parte executada tenha sido citada por edital, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema BACENJUD, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo. 3. Há presunção de que a importância bloqueada seja penhorável, ou seja, que não se encontra em conta salário ou poupança, por tratar a impenhorabilidade, de exceção prevista no art. 833 do CPC, de modo que, não cabe ao Poder Judiciário determinar a expedição de ofício para que a instituição financeira informe a natureza da conta bancária da ausente. 4. Não cabe ao Judiciário imiscuir-se nas responsabilidades atribuíveis exclusivamente ao devedor para, a título de cooperação, realizar as diligências que lhe cabe na condução do processo". (Acórdão 1344721, 07062969320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com a preclusão da presente decisão, tornem os autos conclusos para a transferência dos valores e determinação de expedição de alvará de transferência - ID 134881540.” Em razões recursais (ID 40877109), afirma que foram bloqueados valores na conta da Caixa Econômica Federal em nome do ora agravante. Noticia que a Curadoria Especial solicitou a expedição de oficio ao banco para que este informasse qual a natureza da conta da executada, se é conta corrente ou poupança, pois, trata-se de informação imprescindível para averiguar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC. Afirma que é impossível a Curadoria obter tal informação, uma vez que não possui contato com a parte ou procuração, sendo necessária a intervenção do poder judiciário. Por fim, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar a expedição do ofício à Caixa Econômica Federal solicitando as informações ou, caso não seja o entendimento desta Relatora, que seja concedido efeito suspensivo aos atos expropriatórios, até o julgamento do recurso. Postula, ainda, o processamento do recurso, sem o recolhimento do preparo, uma vez que o agravante é representada pela Curadoria Especial. É o relatório. Passo a decidir. O agravante está dispensado do recolhimento do preparo recursal, uma vez que sua defesa está sendo patrocinada pela Curadoria Especial. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II, e art. 1.019, inciso I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual, não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. No caso em comento, o agravante foi citado no processo executivo por edital, razão pela qual a Curadoria Especial passou a atuar no processo em favor do devedor, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC. O juízo a quo determinou a penhora de bens por meio do sistema SISBAJUD, tendo sido frutífera o bloqueio de valor existente na conta da Caixa Econômica Federal. A Curadoria Especial postulou a expedição de ofício à instituição financeira visando obter informações a respeito da natureza da conta e a origem do montante para verificar se é hipótese de impenhorabilidade (art. 833, inciso X, do CPC). As informações requeridas pela Curadoria Especial ostentam caráter sigiloso, cujo afastamento exige a intervenção do Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. Observa-se que, em razão da substituição processual do agravante pela Curadoria Especial, não tem a Defensoria Pública contato com a parte e, portanto, não consegue obter as informações que necessita para a plena defesa da substituída, pois os dados bancários são sigilosos. Assim sendo, para que a Curadoria Especial possa alegar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, necessita das informações solicitadas. Não se trata, destarte, de diligência desarrazoada, mas que prestigia os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e da cooperação. Nesse sentido, transcrevo acórdãos deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. BACENJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. BANCOS. NATUREZA. CONTAS. POSSIBILIDADE. 1. O princípio da cooperação, estampado no artigo 6° do Código de Processo Civil, tem por destinatários não apenas as partes, mas o próprio juiz, que, na condução do processo, tem o dever de esclarecimento, de diálogo, de prevenção e de auxílio no sentido de colaborar com as partes no desempenho de seus ônus e no cumprimento de seus deveres. 2. Em sintonia com o princípio da cooperação e considerando a atuação da Defensoria Pública, no exercício do seu múnus legal de curadoria de ausentes, admite-se a excepcional expedição de ofícios às instituições financeiras para que informem a natureza das contas bancárias do executado em que efetivados os bloqueios judiciais. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1421714, 07020589420228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BACENJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo consiste em deliberar a respeito da possibilidade de expedição de ofício à instituição bancária para a obtenção de informações a respeito de bem penhorado no caso em que o devedor é representado pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial. 2. As informações relativas aos dados bancários do recorrente são protegidas por sigilo, cujo afastamento exige a intervenção do Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 3. A garantia de que o valor bloqueado não é impenhorável somente pode ser determinada por meio da efetivação da diligência requerida pela Defensoria Pública, a ser deferida em respeito à normatividade do princípio da cooperação (art. 6o do CPC). 3.1. A referida medida também é consentânea com o princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal), pois a revelia não pode justificar eventual interferência indevida na esfera patrimonial do devedor. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1390179, 07282015720218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofícios aos bancos, como medida excepcional, sobretudo quando o pedido emana da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadoria Especial, pois esta não detém outra forma de obter a informação pela ausência de contato com a parte representada. 2. A medida deve ter por objetivo a informação acerca da natureza dos valores bloqueados e da conta em cujos valores foram encontrados. 3. Recurso provido. (Acórdão 1404780, 07317516020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em situação análoga, em processo de minha Relatoria, esta 4a Turma Cível decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. SISBAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O dever de auxílio do juiz às partes para condução de um processo justo, célere e efetivo está inserido no Princípio da Cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil. 2. Em razão da substituição processual da agravante pela Curadoria Especial, não tem a Defensoria Pública contato com a parte e, portanto, não consegue obter todas as informações de que necessita para a plena defesa da substituída, pois os dados bancários são sigilosos. 3. Assim sendo, o deferimento do pedido realizado pela Defensoria Pública de envio de ofício à instituição financeira coincide com o dever de cooperação do juiz, auxiliando a parte, representada pela curadoria dos ausentes, a transpor o obstáculo referente à aferição da natureza da conta bancária na qual fora realizado o bloqueio de valores, de modo a possibilitar o exercício de direitos, especialmente, o de proteção de bens impenhoráveis, na forma da lei. 4. Recurso conhecido e provido. (0715194-61.2022.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1629684, Data de Julgamento: 13/10/2022, Órgão Julgador: 4a Turma Cível, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em comento, está presente a probabilidade do direito invocado. O perigo da demora, também, restou demonstrado diante da possibilidade de levantamento dos valores bloqueados pelo credor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal para determinar ao juízo a quo a imediata expedição de ofício à instituição financeira indicada pela Curadoria Especial, conforme postulado pelo agravante no ID 138800592 do processo de origem. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora